Tribunal: TJSP
Processo: 0000753-07.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Palavra de policiais militares. Validade. Prova segura. Condenação mantida. Desclassificação. Impossibilidade. Dosimetria. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Impossibilidade de redução em razão da atenuante da confissão espontânea. Redução em razão do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Ementa:

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão. Palavra de policiais militares. Validade. Prova segura. Condenação mantida. Desclassificação. Impossibilidade. Dosimetria. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Impossibilidade de redução em razão da atenuante da confissão espontânea. Redução em razão do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Possibilidade. Regime inicial aberto. Substituição da reclusiva por prestação de serviços à comunidade e multa. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000753-07.2017.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante WELLINGTON
LUIS DE MORAES CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo, para reduzir a
pena imposta ao acusado a 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e multa de 10 (dez) diárias mínimas, porque incurso no artigo 33, caput, e §
4o, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000753-07.2017.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 2/9
Voto no 8.730
Apelação no 0000753-07.2017.8.26.0698
Apelante (s): WELLINGTON LUÍS DE MORAES CAMPOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão. Palavra de policiais militares.
Validade.
Prova
segura.
Condenação
mantida.
Desclassificação.
Impossibilidade.
Dosimetria.
Pena-base
estabelecida no mínimo legal. Impossibilidade de redução em
razão da atenuante da confissão espontânea. Redução em
razão do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Possibilidade. Regime inicial aberto. Substituição da reclusiva
por prestação de serviços à comunidade e multa. Recurso
defensivo parcialmente provido.

Ao relatório da r. sentença de fls. 206/214, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que WELLINGTON
LUÍS DE MORAES CAMPOS foi condenado à pena de (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
porque incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/2006. Foi deferido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a
desclassificação de sua conduta para o tipo do artigo 28 da Lei
Antidrogas; b) a redução da pena (fls. 223/226).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000753-07.2017.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 3/9
Contra-arrazoado o apelo (fls. 233/236) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 233/236),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
[...] no dia 16 de outubro de 2017, por volta de 22h46, na Avenida
da Saudade, n°. 799, Jardim Bela Vista, nesta cidade e Comarca de
Pirangi, WELLINGTON LUIS DE MORAES CAMPOS, qualificado a fls.
81/86, e o adolescente IGOR RODRIGUES DA SILVA MENDES,
qualificado a fl. 10, traziam consigo e guardavam, para fins de
tráfico, 05 (cinco) porções contendo 0,9g da substância
popularmente conhecida como crack, droga essa causadora de
dependência física e psíquica, sem autorização e em
desconformidade com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão
em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão, pelo laudo de constatação provisória (fl. 20), pelo
laudo do exame químico-toxicológico (fl. 148) e pela prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000753-07.2017.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 4/9
colhida.
O peso bruto da substância apreendida foi indicado no
laudo de constatação: 0,79g (setenta e nove centigramas).
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
[...] os policiais militares Policiais Militares Gilvan Batista Néris e
Jonas Ramos, ouvidos sob o crivo do contraditório (mídia
audiovisual referente à audiência de fls. 186), contaram que, em
patrulhamento de rotina, avistaram o acusado e o adolescente
Ígor, juntos e do lado de dentro do muro da residência em que os
fatos ocorreram, oportunidade em que o primeiro foi visto
recebendo dinheiro da testemunha Alex Júnior Ferracini, a qual se
encontrava do lado de fora do mesmo muro. Alex Júnior se evadiu
do local sem ser abordado, ao passo que o acusado e o
adolescente tentaram se evadir pelos fundos do imóvel. O
acusado jogou três porções de crack sobre um muro ali existente,
droga apreendida, e ainda foi encontrado de posse de uma nota
de R$10,00 (dez reais), no caso a recebida de Alex Júnior, segundo
ficou apurado. O acusado negou a prática do tráfico ilícito de
drogas de início, porém, depois, acabou admitido a prática da
mercancia ilícita. Dentro da casa do acusado, foram encontrados
mais duas porções da mesma droga e dinheiro (quantia
mencionada na inicial acusatória). O adolescente sempre negou
envolvimento nos fatos e o acusado alegou que praticava,
sozinho, a venda de drogas. Já havia denúncias de que o acusado
e o adolescente estavam envolvidos na prática de tráfico ilícito de
drogas.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000753-07.2017.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 5/9
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Nesse sentido:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado
em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017).
O acusado, nas duas fases procedimentais, confessou a
autoria do delito. Nos termos da r. sentença:
Na fase policial (fls. 11/12), o acusado confessou que praticava,
sozinho, a mercancia ilícita, dizendo que, no momento das
diligências policiais, estava vendendo uma porção de crack, pelo
preço de R$10,00 (dez reais), para uma pessoa de nome Alex
Ferracini, porém, com a presença de polícia, a negociação foi
interrompida. Tentou fugir do local, todavia foi detido pelos
agentes da lei. Todas as drogas e o dinheiro apreendidos eram
seus. O dinheiro era resultante da venda de drogas.
Em Juízo, (mídia audiovisual referente à audiência de fls. 186),
também confessou parcialmente a prática da infração penal,
dizendo que de fato tinha as drogas apreendidas para venda, em
razão de dificuldades financeiras, uma vez que se encontrava
desempregado na ocasião. O adolescente não estava envolvido no
tráfico de drogas e ali estava porque era vizinho do local. Estava
praticando a mercancia ilícita somente na semana em que os fatos
ocorreram. O dinheiro usado para comprar a droga era produto
de seu último salário. Nada tem contra as testemunhas da
denúncia. Está trabalhando atualmente, na profissão de lavrador,
cujo empregador se chama Garcia.
Diante desse conjunto probatório, não há dúvidas da
existência da infração penal e sua respectiva autoria. Como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000753-07.2017.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 6/9
consequência, a condenação pelo crime descrito na inicial
acusatória era de rigor.
O tráfico de drogas, nas modalidades trazer consigo e
guardar, prescindem da prova da mercancia, bastando a
demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente
comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados,
assim como pela forma de acondicionamento da substância,
que se encontrava dividida em porções individuais menores, de
modo a facilitar a entrega a terceiros. A confissão do apelante,
em juízo, reforça a certeza necessária para a solução
condenatória.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4°, DA LEI N.
11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a
ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo,
assim compreendido como a vontade consciente de realizar o
ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem
ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal
descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma
exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo
específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do
entorpecente. (...). (REsp 1361484 / MG, Relator Ministro
ROGERIO
SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
Julgamento
10/06/2014, DJe 13/06/2014)
Neste
contexto,
descabida
qualquer
pretensão
de
desclassificação da conduta. Não é demasiado lembrar que “...
a mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000753-07.2017.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 7/9
o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto,
em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia
ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que
uma conduta nem sempre pode excluir a outra. (TJSP, AC no
0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j.
05/04/2018).
As penas impostas, todavia, comportam alteração.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao art. 42 da
Lei no 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal, a pena-base
foi estabelecida no mínimo legal.
Na segunda etapa do cálculo, ainda que presente a
atenuante da confissão espontânea, não há possibilidade de
redução da pena aquém do piso. Nestes termos, o enunciado da
Súmula no 231 do mencionado Colendo Tribunal e o Acórdão
do Colendo Supremo Tribunal Federal proferido sobre o mérito
de tema no 158 de Repercussão Geral, in verbis:
Ação Penal. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. “Existência
apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa
especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência
reafirmada,
repercussão
geral
reconhecida
e
recurso
extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal” (RE no 597270 QO-RG/RS.
Repercussão Geral na questão de ordem no recurso
extraordinário. Relator Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009, LEXSTF
v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000753-07.2017.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 8/9
Na terceira e última fase, em razão da causa de aumento
de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, correto
o aumento mínimo de 1/6.
Por fim, preenchidos os requisitos legais, a sanção deve
ser reduzida de 2/3, com fundamento do disposto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/2006, perfazendo a reprimenda definitiva
em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no
valor unitário mínimo.
Diante da pena imposta, bem como da primariedade e da
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se o
regime inicial aberto.
Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da pena substituída, e 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo unitário.
Ante do exposto, dá-se provimento parcial ao apelo,
para reduzir a pena imposta ao acusado a 01 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000753-07.2017.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 9/9
de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa
de 10 (dez) diárias mínimas, porque incurso no artigo 33,
caput, e § 4o, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da
Lei no 11.343/2006.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator